Tribunal: TJDFT
Processo: 0096334-59.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 817/STF. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – A Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – além de convencionar, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos.
2 – O Conselho Especial desta Corte Justiça, na ADI n. 2012.00.2.014916-6, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, conclusão que foi desafiada pelo MPDFT via Recurso Extraordinário (RE 851.421/DF), dando ensejo ao Tema de Repercussão Geral no. 817 (“possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”).
3 – O STF, ao concluir o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 817 em 18/12/2021, fixou a tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, Processo Eletrônico – Repercussão Geral – Mérito DJe-048 Divulg. 11/03/2022 Public. 14/03/2022), reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011.
4 – Sendo inconstitucional a Lei Distrital n. 4.732/2011 e não se enquadrando a empresa Ré na exceção contida no artigo 3o da aludida Lei, pois há evidências de que encerrou suas atividades no Distrito Federal muito antes da publicação da norma, deve prevalecer a remissão do crédito tributário cujo ressarcimento ao erário é perseguido pelo Parquet, descabendo falar-se em não aplicação dos ditames legais ao caso concreto, em especial pelo fato de que o ressarcimento buscado é relativo ao crédito tributário do período de novembro de 2001 a setembro de 2002, o que enquadra a empresa Ré no artigo 1o, § 1o, inciso I, da Lei Distrital n. 4.732/2011. Constata-se, pois, a perda superveniente do interesse processual, que impõe a extinção do Feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
Extinção do Feito sem resolução do mérito.
Remessa Necessária e Apelações Cíveis prejudicadas.